Tribunal: STF
Processo: ARE 1459757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, DE 7 DE ABRIL DE 2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    Conforme inteligência dos arts. 1º e 2º, da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nas regras regimentais locais.



    In casu, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos taxativos necessários para a admissibilidade da reclamação, na medida em que apontou os precedentes, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas,julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.



    A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, LV e LIII; 170, inciso IV, parágrafo único; 207; e 209, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). Art. 5º, caput e incisos XXXVI, LV e LIII; 170, inciso IV, parágrafo único; 207; e 209, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente